Tribunal: TJBA
Processo: 0568351-57.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568351-57.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SARTRE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS.
BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DOS DESCONTOS INCONDICIONADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STF. STJ E TJBA. AUTONOMIA MUNICIPAL EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ART.S 30 III E 156 III DA CF/1988. LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 146 C/C 146-A. SUBMISSÃO DA FAZENDA PÚBLICA À LC 146/2003. BASE DE CÁLCULO DO ISS. PREÇO DO SERVIÇO. CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONVÊNIO FIRMADO ANTES DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. DIREITO À PROCEDER ÀS COMPENSAÇÕES ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DO DEC.
nº 24.078
. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Compulsados os autos, temos que o laudo do perito judicial foi acostado nas ID’s 19178798 à 19178806. No que diz respeito a ausência de prova quanto a dedução de valor das notas fiscais supostamente canceladas, questão suscitada pelo 1º Apelante, o expert assim pontuou: “...Prejudicada, pois não constam nos autos maiores informações ou comprovações acerca dos lançamentos da coluna débito (deduções de faturamento) dos balancetes, a exemplo de relatórios ou cópias de elementos contábeis diversos a fim de a perícia inferir se tais abatimentos registrados na contabilidade trataram-se (ou não) de cancelamentos de notas....”.

No auto infracional nº 880228.2015, em exame, (ID 19178729) a infração encontra-se descrita como falta de emissão de nota fiscal eletrônica de prestação de serviços, com fundamento nos arts. 112, II, “a”, c/c art. 112-B da lei 7.186/2006 alterados por dispositivos da lei 8.421/2013. Outrossim, não assiste razão ao 1º Apelante, porquanto, invertido ônus da prova pelo JUiz
a quo,

que por duas vezes determinou ao 1º Apelante a apresentação das notas fiscais referentes ao período
sub judice,
deixou de cumprir a determinação judicial, lhe sendo aplicável a pena de confissão quanto à matéria de fato arguida. O ISS só pode ser cobrado em razão da efetiva prestação de um serviço, e não a atividade em potencial, não ocorrendo o fato gerador, porquanto não constitui fato gerador do citado imposto a mera permanência da inscrição em cadastro municipal de contribuintes. A Municipalidade, portanto, não se desimcumbiu do ônus processual que lhe incumbia.

O Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a base de cálculo do ISS é o valor do serviço com o abatimento. No que diz respeito às bolsas de estudos concedidas a filhos de servidores municipais, por força de convênio firmado, assim se posicionou o perito do Juízo: “...Prejudicada, pois não constam nos autos maiores informações ou comprovações acerca das bolsas concedidas ou dos descontos...”. “...Sim, concedia. Os valores de bolsas de estudo concedidas ao réu lançados na apuração tributária da autora constam nos autos (fls. 336-339). Nesta listagem existe registro dos supostos bolsistas e valores das bolsas, entretanto, não há nos autos listagem de bolsistas emitida pelo conveniado-réu como forma de possibilitar o cotejo de informações e respectiva validação dos dados corretos.

Quanto à forma que a autora compensou as bolsas, segundo sua memória de cálculo da apuração do ISS mensal, após levantar o ISS devido do mês, a autor abatia as bolsas de estudo do ISS devido mensalmente....”

No Convênio 002/2013, acostado na ID 19178714, a 2º apelante obrigava bolsas de estudo conferidas pela Secretaria Municipal de Educação, a servidores e filhos de servidores municipais. Depreende-se, pois, que o Município não cumpriu o ônus processual que lhe competia, ao não apresentar a contraprova que permitiria ao
expert
do Juízo cotejar das informações apresentadas pela 2ª Apelante.

Quanto à possibilidade de compensação tributária dos dos descontos concedidos a título de bolsa de estudo, a jurisprudência desta corte firma-se no sentido de que não se inserem na base de cálculo do ISS , configurando descontos incondicionais, oferecidos no momento da prestação com efeitos imediatos.

No tocante à alegada autonomia municipal, temos que os arts. 30, III e 156, III, assim dispõe:
Art. 30. Compete aos Municípios: III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.
Como se pode observar essa competência não é absoluta, encontrando limitações no próprio texto constitucional, a exemplo do que dispõe o art. 146, c/c 146-A.

Merece reparo, outrossim, a condenação do município por litigância de má fé, porquanto a mera ausência de atendimento ao comando judicial para apresentação das notas fiscais não se enquadra em quaisquer de hipóteses do art. 80 dp CPC. 1º E 2º APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Cuidam os autos de apelações simultâneas manejadas pela empresa Sartre Empreendimentos Educacionais Ltda (2ª Apelante/1º Apelado), e o Município de Salvador (1º Apelante/2º Apelado).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, integrando a sentença em sede de reexame necessário nos termos do voto da Relatora.

SALA DAS SESSÕES